Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. COTEJO DO TRINÔMIO. NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. CONVIVÊNCIA POR MAIS DE 22 ANOS. MULHER. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE COMPROVADA. PRAZO INDETERMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ANUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. Na hipótese, o juiz sentenciante indeferiu o pedido de produção de prova oral e pericial por entender que tais provas não possuíam sintonia com o objetivo da demanda que é o estabelecimento da obrigação alimentar.
2. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem decisão que enfrenta apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão com ausência de fundamentação.
3. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.566 do Código Civil. O indivíduo que experimenta situação de hipossuficiência pode requerer o pagamento de alimentos pelo ex-cônjuge/companheiro, conforme facultado pelo artigo 1.695 do Código Civil. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos.
4. O dever alimentício decorrente do casamento exige a plena comprovação do trinômio, conjunção de maneira adequada e proporcional entre a necessidade do credor e a capacidade econômica do devedor dos alimentos.
5. No caso, a necessidade restou comprovada diante do fato de que a mulher se dedicou-se exclusivamente ao marido e aos afazeres domésticos por prazo superior a 22 anos, não tendo sequer concluído seus estudos do ensino médio. Presumidas, assim, as dificuldades enfrentadas para ingresso no mercado de trabalho instantaneamente.
6. A possibilidade advém do fato de que o cônjuge varão pode suportar a obrigação alimentar imposta sem comprometimento de sua subsistência.
7. Diante das peculiaridades do caso, a obrigação alimentar deve ser fixada sem predeterminação de tempo. Isto porque, embora a mulher não possua idade avançada, conta com baixa qualificação e atualmente encontra-se, consoante relatórios médicos, em tratamento psicológico de estresse pós traumático após o episódio de violência doméstica que levou à aplicação da medida protetiva com afastamento do varão do lar conjugal. Ademais, a questão poderá ser revista em caso de alteração da situação fática, dada a cláusula rebus sic standibus que norteia os alimentos.
8. Para fins de fixação de honorários advocatícios, há que se considerar que houve condenação do réu ao pagamento dos alimentos no importe de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios (IRPF e PSSS). Portanto, a verba honorária a ele imputável deve ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas pela sentença como forma de serem realizados os comandos legais dos artigos 85, § 2o, e 292, III, ambos do Código de Processo Civil.
9. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por vício na fundamentação rejeitadas. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.